Tribunal: TJSP
Processo: 1119304-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Autora que concluiu o curso de pedagogia na instituição de ensino Requerida em 04 de setembro de 2016 - Efetuada a entrega do diploma em 29 de novembro de 2018 (no curso do processo) - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória (que determinou que "a Ré seja compelida a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Autora que concluiu o curso de pedagogia na instituição de ensino Requerida em 04 de setembro de 2016 - Efetuada a entrega do diploma em 29 de novembro de 2018 (no curso do processo) - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória (que determinou que "a Ré seja compelida a providenciar o registro do diploma da Autora") - Excessiva demora na expedição do diploma - Caracterizado o dano moral - Perda superveniente do interesse processual (quanto ao pedido de obrigação de fazer) - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE EXTINTO O PROCESSO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL